Tribunal: STF
Processo: Rcl 77582
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de reclamação proposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itapira/SP (eDOC 3).



    O reclamante pede a cassação da decisão, a fim de que seja assegurado o preceito da Súmula Vinculante 59, destacando que “a Magistrada sentenciante negou vigência a Súmula Vinculante 59 do STF, uma vez que foi reconhecido o tráfico privilegiado e mesmo assim, não foi fixado o regime aberto, bem como a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos” (eDOC 1, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente e na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional. Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.004.2010)



    Nessa linha, a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    O § 4º do art. 988 do CPC, que regula a matéria, esclarece, por sua vez, que as hipóteses previstas nos incisos III e IV III – garantia da observância (i) de enunciado de súmula vinculante, (ii) de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, e (iii) de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência - “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”.



    2. Na espécie, o reclamante aponta ofensa ao enunciado da súmula vinculante 59 desta Suprema Corte, que assim dispõe:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.”



    No caso concreto, o Juízo de primeiro grau realizou a dosagem da pena nos seguintes termos (eDOC 3, p. 4-6):



    “Na primeira fase de fixação da pena, em atenção às circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, observo que a culpabilidade não destoa do esperado para delitos dessa natureza. O réu não possui antecedentes criminais a serem valorados nesta fase e não há elementos suficientes sobre sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências são normais à espécie delitiva. Não há que se falar em valorização do comportamento da vítima, por se tratar de crime vago. A quantidade de drogas denota maior reprovabilidade da conduta. Com efeito, eram dois tijolos de maconha, com peso líquido de 898,6 gramas, conforme laudo de fls. 319/320. É certo, portanto, que poderia ser fracionado em inúmeras porções. O crime de tráfico de drogas prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão, sendo certa a necessidade de se garantir a individualização da pena ponderando a fixação da pena em diferente patamar em situações diversas, especialmente como a presente. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. 



    Na segunda fase, observo que o era menor de 21 anos ao tempo do fato, de forma que é beneficiado por atenuante de pena, reduzindo-se em 1/6, o que resulta 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. 



    Ainda na terceira fase, em que pese a quantidade de droga, esta já foi valorada na primeira fase de fixação da pena. Ademais, o réu não tem registros de atos infracionais e o outro processo em andamento refere-se a crime de receptação, de forma que não há prova cabal de que vem se envolvendo reiteradamente com o crime de tráfico e que se dedica a este delito como modo de vida. Não há indicativo, ainda, de que integra organização criminosa. Portanto, faz jus à minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Contudo, analisando todas as circunstâncias do caso, em vista da maior gravidade da conduta, evidenciada pelo fato de ter tido acesso a elevada quantidade de maconha, que poderia atingir um elevado número de pessoas e gerar grande ganho financeiro, reduzo a pena no mínimo, de 1/6, resultando 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa.



    As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras. 



    O réu é primário. Dessa forma, nos termos do art. 33 do CP, fixo o regime inicial semiaberto.



    (...)



    Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR MURILO ROBERTO LEAO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, “caput”, cc. §4º da Lei nº 11.343/06, às penas de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado. 



    O réu não poderá apelar em liberdade, pois permanecem presentes os requisitos da custódia cautelar e os motivos que ensejaram a sua decretação, agora reiterados em razão da condenação criminal em regime semiaberto.” (grifei)



    Observo que, mesmo após a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (na fração de 1/6), a reprimenda definitiva foi estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Restou, assim, inviabilizada a pretensão de fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44, ambos do Código Penal. Verifico, ainda, que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa de um dos vetores previstos no art. 59 do Código Penal. 



    Não há, portanto, que se falar em ofensa à SV 59 desta Suprema Corte. 



    Ressalte-se, por oportuno, que eventuais questionamentos outros referentes à calibragem da pena operada pelo juízo de primeiro grau e que ultrapassam as balizas do decisum paradigma devem ser objeto de apelação criminal a ser interposta ao Tribunal competente para, considerada a ampla devolutividade inerente à espécie, dirimir a controvérsia, dentro dos limites traçados nas razões recursais. 



    Nessa mesma linha, os seguintes julgados: RCL 63385 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 06.12.2023; RCL 64177, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 15.12.2023; RCL 64072, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.12.2023; RCL 63901, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 28.11.2023.



    3. Não obstante, verifico a existência de ilegalidade flagrante, a amparar a concessão da ordem de ofício, na medida em que, consoante entendimento perfilhado pela 2ª Turma desta Corte, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva se evidenciada a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.” (HC 138122, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09.05.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05-2017 PUBLIC 22-05-2017,grifei) 



    “A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada.” (HC 136397, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2017 PUBLIC 13-02-2017, grifei) 



    Assim, na linha do que decidido pela 2ª Turma, a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório.



    Destarte, a violação direta e imediata ao direito de ir e vir do paciente por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime estabelecido (semiaberto), autoriza a concessão da ordem, de pronto. 



    4. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente MURILO ROBERTO LEÃO, nos autos da ação criminal 1501312-57.2024.8.26.0272/SP, à vista dos argumentos suso expendidos, salvo se preso por outro motivo, ficando facultado ao Juízo de origem fixar medidas cautelares alternativas.



    Comunique-se ao Juízo de origem, ao qual incumbirá implementar, com urgência, a presente decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente